Tribunal: TJBA
Processo: 8004298-57.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004298-57.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CICERO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, FILIPY CARVALHO DAS NEVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A MAIOR. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO DE FORMA AUTÔNOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Cícero Roberto Miranda dos Santos em face de sentença da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro, nos autos de ação de revisão de contrato de empréstimo c/c pedido de tutela de urgência em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros aplicada ao contrato é abusiva por superar a média de mercado e se há direito à restituição em dobro;

(ii) saber se o pedido de indenização por danos morais é cabível diante das condutas praticadas pela instituição financeira;

(iii) saber se a contratação do seguro prestamista caracteriza venda casada;

(iv) saber se a distribuição das custas e honorários advocatícios deve ser mantida considerando a sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros aplicada (4,07% ao mês e 61,41% ao ano) supera a média de mercado apurada pelo Banco Central (2,80% ao mês e 39,32% ao ano), configurando onerosidade excessiva e abusividade, impondo a revisão do contrato e a restituição dos valores pagos a maior, na forma dobrada, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. O dano moral não se configura, uma vez que a cobrança decorreu de contrato previamente aceito e a lesão restringe-se a direito patrimonial, sem ofensa à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor.

5. A contratação do seguro prestamista ocorreu de forma autônoma, afastando a configuração de venda casada ou prática abusiva.

6. Considerando a sucumbência recíproca, mantêm-se a proporcionalidade na distribuição de custas e honorários, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É devida a revisão do contrato bancário e a restituição em dobro dos valores pagos a maior quando a taxa de juros aplicada supera a média de mercado, configurando abusividade; 2. A cobrança de valores indevidos decorrentes de contrato previamente aceito não gera, por si só, direito a indenização por danos morais; 3. A contratação autônoma do seguro prestamista não caracteriza venda casada; 4. A distribuição de custas e honorários deve observar a sucumbência recíproca."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 86 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30/03/2021; STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018; STJ, Súmulas 296, 297 e 381.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004298-57.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante
CICERO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator